Tribunal: TJES
Processo: 0037967-28.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037967-28.2011.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e OUTROS

APELADO/APELADO: ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALUSÃO À AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. APELAÇÃO DO EMBARGADO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Apelações cíveis interpostas pelo embargado e pelos embargantes contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que acolheu parcialmente os pedidos, excluindo reajustes aplicados indevidamente, como juros e correção monetária sobre os valores contratados, e determinando a consideração do valor da arroba de boi gordo conforme cotação do Frigorífico Frisa S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal por parte dos embargantes ao alegarem excesso de execução no recurso; (ii) examinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer excesso de execução não pedido pelos embargantes; (iii) analisar se restou comprovada a prática de agiotagem nos contratos de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal é reconhecida, pois os embargantes, na petição inicial, não levantaram a questão do excesso de execução, limitando-se a alegar a nulidade dos títulos por prática de agiotagem. Assim, parte do apelo dos embargantes não é conhecida, em razão da inovação recursal.

4. A sentença incorre em julgamento extra petita, uma vez que o reconhecimento do excesso de execução extrapola os limites da lide, estabelecidos exclusivamente na alegação de agiotagem, sem qualquer pedido de revisão do montante devido.

5. Não há prova suficiente para caracterizar a prática de agiotagem por parte do exequente, não sendo possível a inversão do ônus da prova com base apenas em indícios insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso dos embargantes parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do embargado provido, para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento
:

1. Há inovação recursal quando a tese de excesso de execução não foi suscitada na petição inicial dos embargos.

2. O reconhecimento de excesso de execução em sentença configura julgamento extra petita se não houve pedido expresso ou implícito nesse sentido.

3. Para inversão do ônus da prova sobre prática de agiotagem, é necessário haver indícios suficientes da cobrança de juros excessivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 917, §4º; CC, art. 586; MP 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.552.530/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/08/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.510.976/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024.

STJ, REsp 1.560.576/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 02/08/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037967-28.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (3)

APELADO: ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALUSÃO À AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. APELAÇÃO DO EMBARGADO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Apelações cíveis interpostas pelo embargado e pelos embargantes contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que acolheu parcialmente os pedidos, excluindo reajustes aplicados indevidamente, como juros e correção monetária sobre os valores contratados, e determinando a consideração do valor da arroba de boi gordo conforme cotação do Frigorífico Frisa S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal por parte dos embargantes ao alegarem excesso de execução no recurso; (ii) examinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer excesso de execução não pedido pelos embargantes; (iii) analisar se restou comprovada a prática de agiotagem nos contratos de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal é reconhecida, pois os embargantes, na petição inicial, não levantaram a questão do excesso de execução, limitando-se a alegar a nulidade dos títulos por prática de agiotagem. Assim, parte do apelo dos embargantes não é conhecida, em razão da inovação recursal.

4. A sentença incorre em julgamento extra petita, uma vez que o reconhecimento do excesso de execução extrapola os limites da lide, estabelecidos exclusivamente na alegação de agiotagem, sem qualquer pedido de revisão do montante devido.

5. Não há prova suficiente para caracterizar a prática de agiotagem por parte do exequente, não sendo possível a inversão do ônus da prova com base apenas em indícios insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso dos embargantes parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do embargado provido, para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento
:

1. Há inovação recursal quando a tese de excesso de execução não foi suscitada na petição inicial dos embargos.

2. O reconhecimento de excesso de execução em sentença configura julgamento extra petita se não houve pedido expresso ou implícito nesse sentido.

3. Para inversão do ônus da prova sobre prática de agiotagem, é necessário haver indícios suficientes da cobrança de juros excessivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 917, §4º; CC, art. 586; MP 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.552.530/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/08/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.510.976/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024.

STJ, REsp 1.560.576/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 02/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
e outro por

JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e OUTROS

em face da sentença de fls. 470/478, integrada às fls. 516/17, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos dos e
mbargos à execução de título extrajudicial
opostos estes em face de
daquele
,
acolheu em parte os pedidos iniciais, “
determinando a exclusão, na composição dos débito, dos reajustes aplicados, por inadmitida incidência de juros e correção monetária sobre os valores contratados, e que do valor final seja abatido o total efetivamente pago (2.880 arrobas de boi), observando-se o valor da arroba de boi inteiro, com peso superior a 17 arrobas em média, pela cotação do Frigorífico FRISA S. A., unidade de Nanuque – MG
”.

Em suas razões recursais (fls. 534/554), o
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
alega, em síntese, que i) os termos de confissão de dívida contém a descrição perfeita das partes (todas elas capazes), do objeto jurídico (pagamento de valor convertido de arroba de boi gordo em reais conforme cotação do Frigorífico Frisa de Nanuque-MG na data de seus respectivos vencimentos) e de seus respectivos vencimentos (terceiro elemento essencial ao título executivo, espelhando sua liquidez); ii) ao término do prazo contratual pactuado entre as partes, ao contrário do que outrora fora algumas vezes realizado por todos - o ora Apelante recebia a diferença entre o preço da arroba de boi praticado por ocasião da avença e aquele observado na data de seu vencimento e realizava outro negócio jurídico, com os mesmos elementos constitutivos, o mesmo objeto e prazo, e data de vencimento acertada para determinado dia -, o recorrente resolveu "realizar sua posição" e receber o valor correspondente a multiplicação das arrobas de boi gordo quantificadas nos termos de confissão de dívida pelo valor praticado pelo Frigorífico Frisa S/A de Nanuque/MG, exatamente como preconizado nos títulos que documentam o negócio jurídico entre eles realizado; iii) as duas perícias realizadas nos autos não comprovam a prática de agiotagem, pois indicaram a ausência de previsão de juros nos termos de confissão de dívida; iv) apesar de o único pedido formulado nos embargos à execução ser alusivo ao reconhecimento de “agiotagem” e a consequente anulação dos referidos títulos executivos, foi, de forma equivocada, reconhecido o excesso de execução.

Com base nesses argumentos iniciais, alega o recorrente, ainda, que iv) a sentença é
extra petita
pois o único pedido era de anulação dos título executados diante da prática de agiotagem; v) o termos de confissão de dívidas que aparelham a execução possuem todos os requisitos legais; vi) o título executado foi constituído visando salvaguardar a relação pactuada entre as partes que se configura na entrega de determinada quantidade de "
arrobas de bezerro magro
" à produtores de gado especializados na sua criação e engorda, tendo esses, durante o tempo do contrato, "
engordado
" essas mesmas "
arrobas
" vendendo-as pelo preço praticado ao fim dessa temporada de "
engorda
", na qual normalmente um bezerro de 4/5 arrobas transforma-se (exemplificadamente) em um boi de 17/18 arrobas, de modo que o produtor que "
recebe
" 1000 arrobas de boi magro, alcança 3000 mil arrobas de boi gordo e, no fim da operação, paga ao credor as 1000 arrobas originais pelo preço do "
boi gordo
", lucrando as 2000 resultado da engorda; vii) o credor pode simplesmente receber o seu crédito e aplicá-lo como lhe aprouver, mas também pode NOVAMENTE contratar a engorda dessas 1000 arrobas de boi magro (que é seu investimento), para realizar semelhante lucro (havendo o risco de o preço baixar, de uma enchente montar todo o gado, do gado não engordar, dos custos de engorda não compensarem a operação, enfim, risco para ambas as partes, como em todo negócio) ao fim do contrato; viii) não houve novação, mas apenas a renovação da operação de crédito pois, apesar de serem mantidos o mesmo credor e devedores, o mesmo número de arrobas de "bezerro magro" para engorda e pagamento final "a preço de boi gordo", foi a entabulado um novo negócio, nas exatas condições dispostas nos novos títulos, já que as obrigações anteriores já foram vencidas e honradas, inexistindo entre as partes "
animus novandi
".

JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e OUTROS
, em suas razões de fls. 577/594, alega, em resumo, que i) os títulos executados não decorrem de parceria agropecuária, mas, sim, de empréstimo à juros (contratos “vaca- papel”); ii) apesar de os títulos serem datados de 2007, as operações de empréstimos a juros entre as partes tiveram inicio ao menos em 2022; iii) os contratos que lastreiam as operações eram renovados ano a ano, desconsiderando-se os valores efetivamente pagos pelos embargantes; iv) o preço da arroba praticamente triplicou de 2005 a 2008, o que evidencia a prática de agiotagem; v) a arroba do boi é uma
commodity
, que não serve como indexador ou correção; vi) o embargado limita a taxa de juros a 20% (vinte por cento) ao ano, com anatocismo, e se vale da variação do preço da arroba de boi para obter remuneração muito superior ao permitido.

Aduz, outrossim, que vii) o ônus da prova deveria ser invertido, nos termos do artigo 3º, da MP 2.172-32/2001; vii) a arroba do boi pode ser utilizada para a correção monetária.

Contrarrazões apresentadas por
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
, às fls. 599/612, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso interposto pela parte adversa, diante da inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e OUTROS
, às fls. 616/623, pelo desprovimento do recurso.

No despacho inserido no ID 5351049, foi determinada intimação dos recorrentes
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS
para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre a preliminar de inovação recursal veiculada em sede de contrarrazões por
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
, o que restou cumprido no ID 5481636.

No despacho inserido no ID 8636028, foi determinada a intimação do
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
para efetuar a complementação do preparo recursal da sua apelação cível, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 2º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em petição inserida no ID 8825681, o
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
requer a reconsideração do despacho retro, sob o argumento de que recolheu o preparo com base no valor de sua pretensão recursal. Além disso, requer a expedição de Ofício para o Juízo em que tramita a execução para que seja informado se o termo de penhora foi assinado pelos executados.

De início, registro que apesar de ter determinado a intimação do
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
para complementar o preparo recursal, verifico que houve o recolhimento do preparo com base na sua pretensão recursal, em atenção ao disposto no artigo 8º, da Lei nº 9.974/2013.

Outrossim, no que se refere ao pedido de expedição de ofício ao Juízo em que tramita a execução de título extrajudicial que deu azo à oposição dos presentes embargos com a finalidade de informar se o termo de penha foi assinado, entendo que se mostra desnecessário para o deslinde do feito, tendo em vista que, nos termos do artigo 736, do CPC/73, vigente à época da oposição da presente demanda,
estabelecia que “
o executado,
independentemente de penhora, depósito ou caução
, poderá opor-se à execução por meio de embargos
”.

Superadas tais questões, antes de adentrar no exame da controvérsia, inclusive no tocante a preliminar de inovação recursal, reputo necessário tecer algumas considerações da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
embargos à execução de título extrajudicial
opostos por
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS
em face de
JUAREZ SOARES
, por meio da qual requerem “
sejam julgados procedentes os embargos ora opostos, reconhecendo-se a agiotagem praticada pelo Embargado e, ato contínuo, a nulidade dos títulos que embasam a presente execução
”.

Para tanto, alegam, em apertada síntese, que nunca houve comercialização de gado entre as partes e que o título executado consiste em mútuo com estipulações usurárias, configurando a prática de agiotagem.

Nesse passo, afirma que nunca foi emitida uma guia de transferência de semoventes entre as partes.

Sustenta que possui diversos instrumentos contratuais celebrados entre as partes, os quais, se forem analisados em conjunto, demonstram a evolução do crédito, evidenciando a estipulação de juros abusivos nos contratos celebrados e "trocados" na data de seus respectivos vencimentos, um após o outro.

Esclarece que a prova pericial contábil pode demonstrar tais alegações.

Pretende, outrossim, a inversão do ônus da prova na forma do artigo 3º, da Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

Recebida a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e determinou a intimação do embargado para se manifestar, nos termos do artigo 740, do CPC/73 (fls. 173/175).

Na sequência, foi certificado que o embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 177), tendo os embargantes peticionado, às fls. 181/188, requerendo o reconhecimento da revelia, bem como a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, em caso de indeferimento da inversão do ônus da prova, requer a produção de prova pericial contábil.

O embargado peticionou à fl. 190, juntando documentos que comprovariam a relação de criação de gado entre as partes e o histórico de ilícitos cometidos pelos embargantes no Estado Espírito Santo.

Na decisão saneadora de fls. 238/239, foi indeferido o pedido de aplicação dos efeitos da revelia e deferida a produção de prova pericial.

O laudo pericial foi colacionado às fls. 262/269.

Às fls. 294/297, os embargantes apresentaram quesitos complementares, os quais foram atendidos pelo
expert
, às fls. 302/315.

Na sequência os embargantes requereram a realização de nova perícia (fls. 326/331), enquanto o embargado pugnou pela improcedência da demanda (fls. 332/333).

Em continuidade, foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual restou indeferido o pedido de inversão do ônus da prova (fls. 338/339) e deferida a produção de prova oral. Em nova audiência de instrução foi realizada a oitiva de uma testemunha (fls. 342/344).

Após a apresentação de memoriais pelas partes (fls. 350/358 e fls. 360/363), foi deferida a produção de nova perícia contábil.

O laudo pericial foi juntado às fls. 405/421 e, logo após as partes se manifestaram requerendo o julgamento do feito.

Na sequência, sobreveio a sentença que
acolheu em parte os pedidos iniciais, “
determinando a exclusão, na composição dos débito, dos reajustes aplicados, por inadmitida incidência de juros e correção monetária sobre os valores contratados, e que do valor final seja abatido o total efetivamente pago (2.880 arrobas de boi), observando-se o valor da arroba de boi inteiro, com peso superior a 17 arrobas em média, pela cotação do Frigorífico FRISA S. A., unidade de Nanuque – MG
”. A propósito, cito a fundamentação adotada:

“De acordo com a legislação, tratando-se de relação jurídica entre pessoas físicas, a cobrança de juros abusivos seria aquela superior ao dobro da taxa legal vigente, bem como a estipulação de anatocismo.

No caso dos autos, não se configura tal prática, por se verificar conforme a conclusão pericial que não foi extrapolado o limite do dobro legal quanto aos juros.

De outro ângulo, entretanto, verifica-se que houve cobrança de juros sem previsão contratual, hipótese em que, se houvesse a cobrança excessiva, a legislação permitiria o ajuste à taxa legal, sob este enfoque.

No entanto, trata-se de debate inaplicável ao caso vertente, tendo em vista que os títulos considerados exequendos já definiram como se daria a composição dos valores por ocasião do seu pagamento.

Basta reler os contratos celebrados entre as partes (fls. 08 a 16 da Execução) para verificar que em todos houve avença no sentido de que o pagamento se daria pelo valor da arroba de boi inteiro, acima de 17 (dezessete) arrobas), vinculado ao preço que estivesse sendo praticado pelo Frigorífico FRISA unidade de Nanuque-MG, “não incidindo, nem se sujeitando a nenhuma taxação a título de juros ou qualquer outra remuneração ou indexação (cláusulas I, II e III).

Registre-se que apesar de não ter sido feita a inversão do ônus da prova, a parte embargada colacionou aos autos documentos com os quais pretendeu comprovar a existência das operações com gado entre as partes.

Consta ainda dos autos o depoimento da testemunha ouvida em juízo, a qual afirma a existência de relação entre as partes envolvendo criação de gado com lucro à proporção de 65%/35%, sendo os pagamentos efetuados pelos embargantes ao embargado sempre em dinheiro, o que teria perdurado até 2008, encerrando-se a relação por terem os embargantes entendido que houve cobrança de valores a maior por ter sido adicionado 20% sobre tais valores pelo embargado. Tal testemunha afirmou que este negócio perdurou até 2008, enquanto o segundo laudo pericial produzido aponta que o nascimento dos títulos executivos remontam ao débito primário data base 2005.

Ocorre que, independente disso, ambos os laudos periciais convergiram no sentido de não ser possível associar diretamente os títulos exequendos com a comercialização de gado entre as partes documentada nos autos (fl. 266, último parágrafo – fl. 404, último parágrafo do quesito 6), o que permite relembrar o que no passado se rotulou de “vaca papel”.

O segundo laudo pericial produzido nos autos, aliás, reconheceu que as partes mantiveram relações comerciais relacionadas ao comércio de gado, porém em período anterior, sem relação com os títulos em discussão. Daí a conclusão – à qual este juízo adere - de se estar realmente diante de um empréstimo quantificado em arrobas de boi.

Analisando a questão dos juros visando indagar se teriam sido cobrado valores ilegalmente, chega-se a conclusão de que tal se verifica.

Isso porque, consoante ambos os laudos, os valores acrescentados aos contratos quando de suas renovações, configuram cobrança de juros, os quais, além de superiores quase ao dobro da taxa legal, são considerados indevidos, porque, como antes destacado, os contratos celebrados entre as partes deixaram bem esclarecido “não incidindo, nem se sujeitando a nenhuma taxação a título de juros ou qualquer outra remuneração ou indexação (cláusulas I, II e III).

Se permitido fosse acrescentar juros ao débito supostamente exequendo, se estaria diante de um acréscimo gravoso, porque, repito, os valores já estão indexados pela natural valorização das arrobas de boi, que tem seu preço reajustado periodicamente pelo próprio mercado, caracterizando um bis in idem em desfavor dos Embargantes/Executados.

E ambos os Peritos detectaram que em todas as ocasiões em que os contratos, a partir das avenças originais, foram substituídos por outros, houve pagamentos não abatidos e a inclusão de 20% sobre o valor devido, para que o valor original de cada um se mantivesse o mesmo, apesar de inalterada a indexação pelo valor da arroba de boi.

Veja-se ao propósito dessa afirmação as respostas conferidas pelo Perito Márcio Ramalho Braga às fls. 304 e 305, explicitando que apesar de pagamentos parciais, os valores não se alteravam porque esses acertos não eram descontados e porque sempre havia a incidência de um acréscimo de 20% (vinte por cento), de sorte que dessa forma o débito jamais seria efetivamente considerado quitado, eis que mantido o valor sempre em 13.440 (treze mil, quatrocentos e quarenta) arrobas de boi.

Na verdade, como demonstrado pelo ilustre Perito nas respostas conferidas aos vários quesitos, o valor original era mantido inalterado com esse artifício que jamais levará em consideração os acertos, que deveriam ser utilizados para abatimento e, ao contrário, sofria um acréscimo de 20% (vide fls. 312, 313 e 314).

E isso, repita-se, apesar da constatação aqui destacada e o que foi reafirmado pelo Perito Márcio Ramalho Braga ao final de seu laudo (fls. 315):

“ASSIM, CADA CONTRATO LIMITA À DATA DO SEU VENCIMENTO A CONVERSÃO DE ARROBAS EM REAIS, SEM JUROS OU QUALQUER OUTRA REMUNERAÇÃO OU INDEXAÇÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER TERMO OU CONDIÇÕES DE COBRANÇA NO CASO DE FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO”.

E, para os devidos fins e efeitos, nas respostas dos itens I – d (fls. 304), II – a e b (fls. 304) III – f (fls. 305), II – d (fls. 308)no Anexo de Esclarecimentos – AE II (fls. 319,320 e 321, o mesmo Perito detalha e especifica pagamentos que deveriam ter sido abatidos dos valores originais, assim como os acréscimos indevidos de 20% a cada prorrogação, o que não foi observado pelo Embargado/Exequente quando do ajuizamento da Execução.

Esses dados foram igualmente objeto de enfrentamento pela nova perícia, da qual é possível extrair, com utilidade para o julgamento, a constatação de que, conforme leitura das respostas conferidas aos itens 3 (fls. 402) e 5 (fls. 405), que no período em que os contratos vigoraram e deram ensejo ao último contrato, os Embargantes pagaram ao Embargado o valor correspondente a 2.880 (duas mil, oitocentos e oitenta arrobas), mas os valores originais se mantiveram inalterados por conta do tal acréscimo de 20% quando das respectivas renovações.

E essas renovações, segundo fora observado pela perícia anterior e confirmado pela nova perícia, como detalhado nas respostas às alíneas 1, 2 e 3 do item 10 (fls. 406/407), ocorreram assim:

1 – Contratos de José Augusto Simão: renovados por dois anos consecutivos com acréscimo de 20% de juros a cada renovação, num total de 40%;

2 – Contratos de Jorge Luiz Simão:renovados por três vezes, com acréscimo de 20% de juros a cada renovação, num total de 60%; e

3 – Contratos de Edmílson Firme Simão: renovados por dois anos consecutivos com acréscimo de 20% de juros a cada renovação, num total de 40%.

Então, verifica-se dos autos que as provas denotam a cobrança de juros não estipulados no contrato e a não observância, pelo credor, dos pagamentos efetuados pelos Embargantes e que deveriam ter sido abatidos, para então chegar ao valor final.

(...)

Com algum esforço e considerando essas particularidades e atento a que na composição do débito deve mesmo ser observada a fórmula prevista nos contratos, tenho que a execução poderia ser considerada inepta, porque, apesar do Embargado/Exequente ter adotado na conta o valor da arroba de boi inteiro acima de 17 (dezessete) arrobas, não aparelhou a mesma com a prova da respectiva cotação, apesar de ter a inicial se referido à “declaração anexa”, que na verdade não fora anexada (v. itens 1, 2, 3, 4 e 5), mas sim cotações de boi inteiro sem se referir ao peso avençado.

Entretanto, no caso relativizo a exigência, seja porque os Embargantes sequer insinuaram a ausência desse documento ou porque, apesar da omissão, aos mesmos foi outorgada todas as possibilidades de contestar os valores finais, como efetivamente fizeram.

Portanto, o caso é de acolhimento em parte da tese autoral, para determinar a exclusão dos reajustes aplicados quando dos respectivos pagamentos parciais, por inadmitida incidência de juros e correção monetária sobre os valores contratados, tendo em vista que as partes já previram nos contratos como se daria a remuneração e a atualização dos valores históricos e que do valor final seja abatido o total efetivamente pago (2.880 arrobas de boi).

Portanto, em linhas gerais, denota-se que o julgador singular afastou a tese de prática de agiotagem mas reconheceu o excesso de execução.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, nas contrarrazões apresentadas por
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
, às fls. 599/612, foi suscitada a preliminar de não conhecimento parcial do recurso
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS
diante da inovação recursal, sob o argumento, em apertada síntese, de que a única tese deduzida na exordial seria nulidade dos títulos decorrentes da prática de agiotagem.

Após atento exame dos autos, verifiquei que algumas das teses veiculadas no recurso não foram alegadas no momento oportuno, a revelar a tentativa de inovação recursal por parte dos apelantes
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS
; razão pela qual, em meu sentir, parte do apelo deve ser conhecido em parte.

Explico.

A vedação à inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, alegue tese jurídica a qual não foi oportunamente analisada no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria, a seguir exemplificada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Nesse tocante,
à luz dos princípios da adstrição e da concentração da defesa, os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural e da peça defensiva, o provimento jurisdicional deve se ater ao que fora ventilado pelas partes na fase postulatória, não sendo possível a apreciação de tese que não consta.

No caso em comento, conforme relatado, na petição inicial, os embargantes
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS
alegaram que títulos que aparelham a execução seriam nulos pela prática de agiotagem, não realizando nenhuma consideração acerca de eventual excesso de execução ou forma de atualização do débito.

Sob esse enfoque, registro que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que não há decisão além dos limites da demanda quando o juiz, por meio de uma interpretação lógico sistemática da petição inicial, analisa a pretensão apresentada em juízo de forma abrangente, afastando a alegação de violação ao princípio da adstrição ou congruência
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.552.530/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.).

Todavia,
ainda que em uma interpretação lógico sistemática da petição inicial, não é possível extrair outros pedidos implícitos, já que os embargantes, repito, se limitaram a alegar a nulidade dos títulos com base na prática de agiotagem
.

Ademais, merece destaque, que se os embargantes pretendessem o reconhecimento do excesso de execução, teriam descumprido o ônus de indicar o valor correto na petição inicial dos embargos, conforme estabelece o artigo 739-A, § 5º, do CPC/73, vigente à época da oposição da demanda (correspondente ao artigo 917, § 4º, do CPC/15). Vejamos:

Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.

(...)

§ 5 o Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

Portanto, a ausência de indicação do valor que os embargantes entenderiam correto reforça a conclusão de que a única matéria deduzida na exordial foi a nulidade dos títulos executivos em decorrência da agiotagem.

Registro não olvidar que o magistrado singular acabou apreciando eventual excesso de execução, aparentemente, ampliando os limites da lide, o que poderia ter conduzido aos embargantes a apresentarem as teses concernentes ao tema de forma inaugural em sede de apelação. No entanto, adianto que tal questão será apreciada posteriormente.

Dessarte, alternativa não resta se o não conhecimento do apelo nos pontos de inovação supracitados. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRAZO QUINQUENAL. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. COBRANÇA DE DESPESAS CARTORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO NOS EMBARGOS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3.
Por força do art. 917, §4º, II, do CPC, e da vedação à inovação recursal, não deve ser conhecida a alegação, deduzida apenas no recurso de apelação, no sentido de excesso de execução em relação a cobranças não previamente questionadas nos embargos
. (...) 10. Apelo conhecido e parcialmente provido. Inversão do ônus da sucumbência. Suspensa exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelado. (TJDF; APC 07236.91-09.2023.8.07.0007; 192.2520; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 25/09/2024)

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. Escritura de compra e venda de imóvel para a instalação de hotel. Pagamento inadimplido. Sentença de rejeição dos embargos. Insurgência recursal dos embargantes.
Não conhecida a alegação de excesso de execução. Inovação recursal.
Mérito. (...) (TJSP; AC 1007308-32.2021.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 24/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso do embargante/executado. Admissibilidade. Pleito de justiça gratuita. Impugnação em sede de contrarrazões. Hipossuficiência comprovada. Preparo dispensado.
Todavia, não conhecimento do recurso que se impõe. Aventado excesso de execução e de impenhorabilidade de valores. Inovação recursal. Teses não abordadas na inicial dos embargos. Impossibilidade de análise por esta corte, sob pena de supressão de instância
. Honorários recursais. Cabimento. Não conhecimento do recurso. Critérios cumulativo fixados pelo STJ preenchidos. Todavia, suspensão da exigibilidade da verba, diante da justiça gratuita ora deferida.
Recurso não conhecido
. (TJSC; APL 5000690-53.2023.8.24.0014; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Silvio Franco; Julg. 13/06/2024)

Isso posto,
a
colho a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões pelo ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES, para não conhecer em parte do apelo interposto por JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS,
no que refere às testes de excesso de execução e da forma de atualizado do débito cobrado.

II - DO MÉRITO

Conforme adiantado no voto preliminar, mostra-se necessário analisar se a sentença recorrida extrapolou os limites da lide ao reconhecer eventual excesso de execução.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça adota a orientação no sentido de que “
não há falar em julgamento
extra petita
quando decidida a causa dentro dos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte autora da demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial
” (AgInt no AREsp n. 2.551.667/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

No entanto, assim como fundamentado ao acolher a preliminar de inovação recursal, denota-se que os embargantes, na petição inicial, se limitaram a alegar a nulidade dos títulos executados com base na prática de agiotagem.

Outrossim, não foi indicado na exordial dos embargos à execução os valores que os executados/embargantes entendiam corretos, providência que seria necessária na hipótese de a demanda versar sobre possível excesso de execução, segundo prescrito no artigo 739-A, § 5º, do CPC/73, vigente à época da oposição da demanda (correspondente ao artigo 917, § 4º, do CPC/15).

Portanto, adotando
uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, verifica-se que a sentença violou o princípio da congruência diante de julgamento
extra petita
, ao reconhecer o excesso de execução.

Sobre esse ponto, não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais
" (REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 23/8/2016), de modo que, poderia se cogitar que o reconhecimento do excesso seria uma consequência lógica da comprovação da prática de agiotagem.

Contudo, na sentença vergastada foi afastada a demonstração de prática de agiotagem pelo embargado, tendo o julgador singular determinado o abatimento de supostos valores que não se referem a eventuais juros excessivos. Vejamos:

“No caso dos autos, não se configura tal prática, por se verificar conforme a conclusão pericial que não foi extrapolado o limite do dobro legal quanto aos juros.

De outro ângulo, entretanto, verifica-se que houve cobrança de juros sem previsão contratual, hipótese em que, se houvesse a cobrança excessiva, a legislação permitiria o ajuste à taxa legal, sob este enfoque.”

Ademais, ainda que fosse possível superar a violação ao princípio da congruência e se partisse de premissa de que os embargantes pretendiam o reconhecimento do excesso de execução, conforme já adiantado, os embargantes não apresentaram os valores que entendiam devido na inicial dos embargos, o que ensejaria a rejeição liminar deste ponto, em atenção ao
artigo 739-A, § 5º, do CPC/73, vigente à época da oposição da demanda (correspondente ao artigo 917, § 4º, do CPC/15). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO PONTO
. (...) 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes
. 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido. (AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes.
2. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

APELAÇÃO.
EMBARGOS DO DEVEDOR
. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO.
NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO. CASO DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A alegação de prática de agiotagem não extingue a dívida, que deve persistir mediante a eliminação do excesso de execução alegado.

Se o embargante não apresentou demonstrativo do débito que entende devido (artigo 917 §§3º e 4º), a rejeição liminar dos Embargos à Execução é medida que se impõe,
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT; AC 0007055-37.2016.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 19/04/2023; DJMT 20/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso do embargante. Nulidade do reconhecimento da citação realizada de ofício pelo juízo singular. Inocorrência. Comparecimento espontâneo da parte nos autos que supre a falta do ato citatório. Inteligência do artigo 239, § 1º, do código de processo civil. Irresignação rechaçada. Alegação de que o cheque não foi emitido em favor do exequente. Títulos de crédito que circularam por endosso em branco. Possibilidade de cobrança pelo portador de boa-fé. Princípios da autonomia e da abstração no direito cambiário. Inexistência de cláusula não à ordem nas cártulas. Obrigatoriedade do emitente de pagar o valor constante da ordem de pagamento ao legítimo portador.
Excesso de execução. Argumentação genérica, sem a indicação do valor que entende devido. Imposição da norma prevista no art. 917, § 3º, do CPC/15, a qual não viola os princípios dos contraditório e da ampla defesa, não atendida pelo embargante
. Alegada prática de agiotagem. Ausência de prova. Conjunto probatório que não demonstra qual foi o valor emprestado pelo embargante ao embargado, a data em que a transação ocorreu, tampouco o percentual dos juros aplicados. Inexistência de prova acerca dos valores adimplidos. Ônus de provar que competia ao devedor/embargante. Precedentes. Honorários recursais. Novo revés do embargante com a interposição do recurso. Majoração da verba honorária advocatícia a que condenado na origem. Incidência da norma do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5008806-07.2022.8.24.0039; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 27/04/2023)

Portanto, seja por violação ao princípio da congruência (artigos 141 e 492 do CPC), seja pela não observância ao
artigo 739-A, § 5º, do CPC/73, vigente à época da oposição da demanda (correspondente ao artigo 917, § 4º, do CPC/15), a questão alusiva ao excesso de execução não deve ser apreciada nesta demanda.

Superadas tais questões, verifica-se que o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se restou comprovada a prática de agiotagem pelo embargado/exequente.

Sobre o tema, é relevante destacar que o artigo 586 do Código Civil permite a celebração de contratos de mútuo ou empréstimo de coisas fungíveis entre particulares. Assim, o empréstimo de dinheiro a juros, por si só, não configura usura. A caracterização dessa conduta depende da cobrança de juros excessivos ou vantagens excessivas, nos termos da Medida provisória n.º 2.172-32/2001:

Art. 1º São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam:

I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido;

II - nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente, ou, na hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido.

Parágrafo único. Para a configuração do lucro ou vantagem excessivos, considerar-se-ão a vontade das partes, as circunstâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo e natureza, a origem das correspondentes obrigações, as práticas de mercado e as taxas de juros legalmente permitidas.

Art. 2º São igualmente nulas de pleno direito as disposições contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias.

No que se refere à
possibilidade inversão do ônus da prova, previsto artigo 3º Medida provisória n.º 2.172-32/2001, a jurisprudência do Superior de Justiça posiciona-se no sentido de ser necessária a comprovação de indícios de agiotagem para seja deferida a modificação do ônus processual
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM
. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a providência autorizada pela Medida Provisória n. 2.172-32/2001 não prescinde da existência de indícios suficientes da prática de agiotagem.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.479.832/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. (...)
4. Esta Corte Superior entende que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança
. Incidência da Súmula 83/STJ.(...) (AgInt no AREsp n. 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.172/32. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A norma do art. 3º da Medida Provisória 2.171-32, de 23/8/2001, que estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações que visem à nulidade dos atos de usura, tem natureza processual, aplicando-se aos processos em curso, independentemente da anterioridade dos negócios jurídicos questionados. 2.
A inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 3º da MP nº 2.171-32 depende da prévia aferição da verossimilhança das alegações do devedor de prática de usura, cabendo ao juiz, com base nas circunstâncias da causa, decidir acerca da inversão ou não do onus probandi." (REsp 1113536/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 24/5/2017)
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.906.980/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

No caso dos autos, segundo relatado, o magistrado singular indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova na decisão de saneamento do feito, não tendo os embargantes interposto recurso em face do referido pronunciamento no momento oportuno, motivo pelo qual tal questão foi alcançada pela preclusão.

Ademais, não havendo a verossimilhança das alegações do devedor de prática de usura entendo que o julgador singular agiu com acerto ao indeferir a inversão do ônus
probandi.

Portanto, em conformidade com o artigo 373, I, do CPC, caberia aos devedores/embargantes o ônus de comprovar a prática de agiotagem por parte do exequente/embargado.

A partir dessa premissa, entendo que
os embargantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois apesar de serem realizadas duas perícias e a oitiva de testemunha, não foi possível se verificar a prática de agiotagem pelo exequente
.

Registo que foram trazidos os autos documentos que demonstram a relação de criação de gado entre partes, o que inclusive foi confirmado pela testemunha ouvida em juízo.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício, sendo um deles, inclusive, alusivo aos mesmos embargantes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao embargante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, incluindo a ilegalidade na origem do título exequendo. A inversão do ônus da prova só é admissível quando houver verossimilhança das alegações autorais e indícios claros de agiotagem, o que não se verificou no caso concreto. 3. As provas apresentadas pelo embargante, incluindo testemunhais e documentais, não foram suficientes para corroborar a tese de agiotagem e de vício de consentimento decorrente de coação
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que rejeitou os embargos à execução. (TJES, Classe: Apelação, 0000105-30.2020.8.08.0049, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 26/08/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIDA. SENTENÇA QUE PADECE DE NULIDADE POR TER SIDO PROFERIDA DE FORMA INFRA PETITA. DESNESSIDADE DE REMESSA PARA NOVO JULGAMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. VEDAÇÃO À APRESENTAÇÃO DE NOVOS QUESITOS APÓS A PERÍCIA. NULIDADE DOS TÍTULOS E DO AVAL. INOCORRÊNCIA. FALSIDADE DAS ASSINATURAS NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 917, § 3º DO CPC.
AGIOTAGEM. NÃO COMPROVADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO. (...)
3. Observa-se que as partes litigantes nesta demanda possuíam diversos negócios financeiros, envolvendo inclusive cabeças de gado, restando clara não só a existência da dívida executada, como também a validade dos títulos apresentados nos autos da execução respectiva, porquanto a própria testemunha indicada pelos Recorrentes, ouvida como informante por se tratar de funcionário dos mesmos, afirmou que o Sr. Geolindo Campagnaro realizava empréstimos aos Recorrentes, tendo presenciado a assinatura das notas promissórias questionadas nestes autos, não havendo, portanto, que se falar na falsidade das respectivas assinaturas, o que é corroborado por três das cinco perícias grafotécnicas constantes dos autos, circunstância que afasta, por consequência, a tese de nulidade do aval prestado. 4. Não prospera a alegação de agiotagem praticada pelo Apelado, porquanto os Recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, havendo elementos nos autos que demonstram que as negociações das partes envolviam cabeças de gado, constando tanto no depoimento pessoal de José Augusto Simão quanto no depoimento pessoal de Geolindo Campagnaro a existência do empréstimo e comércio de cabeças de gado entre as partes, transações estas que teriam gerado os títulos executados, inexistindo, portanto, nulidade dos títulos e do aval prestado
. (...) (TJES; AC 0014653-87.2010.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 08/08/2022; DJES 14/09/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- CONEXÃO SUBJETIVA NÃO CONFIGURADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO -
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AGIOTAGEM
- RECURSO IMPROVIDO. (...)
3. Nos termos do art. 3º da Medida Provisória nº 2172-32/2001, nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. No caso dos autos embora o embargante tenha requerido a inversão do ônus da prova, não há indícios de prática de agiotagem nos autos. Não há qualquer elemento capaz de concluir pela alegada ilicitude da negociação realizada com o apelante, bem como os valores dela decorrentes
. 4. Na espécie o embargante, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o excesso de execução, porquanto não apresentou nos autos o cálculo discriminado, se limitando a se insurgir quanto ao percentual dos juros pactuado no Contrato Particular de Confissão de Dívida. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014140075939, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Em desfecho, destaco que a única matéria deduzida nos presentes embargos à execução é alusiva à suposta prática de agiotagem por parte do exequente, o que motivou o reconhecimento, tanto da inovação recursal por parte dos embargantes, como da existência de julgamento extra petita pelo mesmo fundamento, qual seja, a ausência de pedido acerca de excesso de execução.

Assim, nos limites da presente lide, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a prática de agiotagem, motivo pelo qual, a rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da apelação interposta por
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e OUTROS
e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por sua vez,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os embargos à execução.

Via de consequência, condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2024 às 12:42:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53630709102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)